Tribunal: TJPA
Processo: 0886331-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886331-86.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA IVANILDE COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. NATUREZA PROPTER PERSONAM. CONDICIONAMENTO À RELIGAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO ANÔMALA DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível em ação indenizatória por cobrança indevida, negou provimento ao recurso da concessionária e deu provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em razão de cobrança de débito pretérito de terceiro como condição para religação do serviço e de falha na medição de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a exigência de quitação de débito de terceiro para religação ou manutenção do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão de aumento abrupto e injustificado no consumo registrado; e (iii) determinar se a majoração do valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza propter personam, de modo que a responsabilidade pelo pagamento recai sobre quem efetivamente usufruiu do serviço, não se vinculando ao imóvel.

A concessionária pratica conduta abusiva ao condicionar a religação ou manutenção de serviço essencial à quitação de débito deixado por terceiro, em afronta ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A confissão de dívida firmada pela consumidora é inválida quando celebrada sob coação indireta consistente na ameaça de privação de serviço essencial, o que caracteriza vício de consentimento.

O histórico de consumo demonstra elevação abrupta de 180 kWh para 1.239 kWh, com retorno ao patamar médio após a substituição do medidor, o que gera presunção de defeito no equipamento anterior.

A concessionária, detentora da aptidão técnica para a prova, não afasta a presunção de falha na medição, configurando defeito na prestação do serviço.

A cobrança abusiva e a ameaça de interrupção de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, pois ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre função pedagógico-punitiva, especialmente diante do porte econômico da concessionária.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O débito de energia elétrica possui natureza propter personam, sendo ilícito condicionar a religação ou manutenção do serviço à quitação de dívida de terceiro.

A elevação abrupta e injustificada do consumo, seguida de normalização após a troca do medidor, gera presunção de falha na prestação do serviço, cujo ônus de elidir incumbe à concessionária.

A cobrança abusiva vinculada à ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, sendo legítima a fixação de indenização em valor compatível com a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

A inexistência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, V; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886331-86.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ANTONIA IVANILDE COSTA DA SILVA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática (ID 30800445) que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da concessionária e proveu o recurso da autora,
ANTONIA IVANILDE COSTA DA SILVA
, para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 31540191), a Agravante sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que as cobranças seguiram os procedimentos técnicos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Alega que a consumidora anuiu livremente com a confissão de dívida e que não houve prova de abalo moral sofrido, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da concessionária e proveu o recurso da autora, no bojo de ação indenizatória por suposta cobrança indevida.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

1. Da Abusividade do Condicionamento de Débito de Terceiro

A controvérsia central reside na prática da concessionária de exigir que o novo titular do serviço assuma débitos deixados por terceiros no imóvel como condição para a manutenção ou religação da energia.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará é uníssono no sentido de que o débito de energia elétrica é de natureza
pessoal (
propter personam
)
, e não aderente à coisa (
propter rem
). Portanto, a responsabilidade pelo pagamento é de quem efetivamente consumiu a energia. Condicionar a prestação do serviço essencial à quitação de dívida alheia configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, a "confissão de dívida" assinada pela consumidora é viciada, pois decorre de uma coação lógica: ou se assume o débito indevido, ou fica-se privado de energia elétrica. Tal vício de consentimento autoriza a anulação do negócio jurídico, como bem decidido no juízo de piso e mantido na monocrática.

2. Da Falha na Prestação do Serviço (Excesso de Consumo)

O histórico de consumo (ID 20604960 do processo de origem) é prova cabal da falha. A unidade consumidora apresentava média de 180 kWh, saltando injustificadamente para 1.239 kWh em abril de 2022. O fato de o consumo ter retornado ao patamar normal imediatamente após a substituição do medidor gera a presunção de defeito no equipamento anterior, a qual não foi afastada pela concessionária, que detém o ônus da prova técnica.

3. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O dano moral, em casos de privação ou ameaça de privação de serviço essencial mediante cobrança abusiva e condicionamento de dívida de terceiro, é amplamente reconhecido como
in re ipsa
. A situação extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora que se vê compelida a assumir obrigações financeiras que não lhe pertencem para ter acesso a um bem básico.

No que tange ao valor, a decisão monocrática majorou a condenação de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Entendo que este valor guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o caráter pedagógico-punitivo da condenação, desencorajando a reiteração de práticas abusivas pela concessionária. Valores inferiores a este, em casos de tal gravidade, mostram-se irrisórios diante do porte econômico da Agravante.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

4. Conclusão

Portanto, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em provas robustas de falha no serviço e em jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026